Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Processo : 0713161-64.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 151223828 dos autos originários n. 0706943-33.2022.8.07.0007) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, aqui agravante, sob o fundamento de a parte haver ocultado informações nos extratos bancários apresentados. A agravante alega fazer jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sustenta ter ocultado informações nos extratos bancários, pois “acreditava que para a concessão da gratuidade o que importaria seria a renda e não onde e como tal renda foi gasta” Salienta que não exerce qualquer atividade labora e que a sua fonte de renda advém de pensão alimentícia fixada em detrimento do agravado. Requer a concessão da tutela de urgência para deferir a gratuidade de justiça e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Ademais, nos termos do art. 101, §1o do, CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dito isso, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida sob o fundamento de que as rasuras nos extratos bancários inviabilizaram a real noção dos ganhos financeiros da agravante. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Disso decorre que a negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 149352892 na origem) e nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No particular, feito o cotejo dos extratos bancários apresentados na origem, com documentação trazida à instância recursal (id. 45523954) contracheques apresentados (id. 101838342 na origem) percebe-se, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança nas alegações acerca da insuficiência financeira. Ainda, o comprovante da Consulta Trabalhador (id. 149342706 da origem) endossa a ausência de capacitação financeira, o que evidencia estar presente a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora, pois nenhum recolhimento de despesas processuais foi determinado. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator